Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-61.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001698-61.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA - CPF: 531.889.001-63 (APELANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

CONTRATO BANCÁRIO DIGITAL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 6º, VIII, DO CDC.

REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
ACOLHIDO.
SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato bancário
a
o fundamento de ausência de prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
se há cerceamento de defesa quando a sentença julga improcedentes os pedidos por insuficiência probatória sem apreciar previamente o pedido de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica discutida é de consumo, pois envolve serviço bancário prestado a destinatária final, aplicando-se o CDC e a orientação consolidada na Súmula nº 297/STJ.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, mas, quando requerida e relevante para a solução da controvérsia, deve ser apreciada em momento anterior ao julgamento, por se tratar de regra de instrução.

5.
Configura cerceamento de defesa a ausência de apreciação oportuna do pedido de inversão do ônus da prova formulado por consumidora que impugna a validade de contratação bancária, especialmente quando a sentença julga improcedentes os pedidos com fundamento na insuficiência de prova da parte autora.

6.
O prejuízo processual é concreto quando a parte consumidora tem seus pedidos rejeitados com base na regra geral do art. 373, I, do CPC, sem prévia definição acerca da distribuição do encargo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, quando requerida e relevante à solução da controvérsia, deve ser apreciada antes do julgamento, por constituir regra de instrução. 2. Configura cerceamento de defesa a sentença de improcedência fundada na insuficiência probatória da consumidora, sem prévia apreciação do pedido de inversão do ônus da prova em demanda que discute a validade de contratação bancária.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 297/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.162.083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.10.2022; TJMT, AI nº 1031459-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Maria de Fátima Pereira Vieira contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito, tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada em face de Banco BMG S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora sustentou ser pessoa idosa, aposentada e vulnerável, alegando ter sido induzida à contratação de empréstimo bancário e cartão de crédito sem manifestação válida de vontade, com posteriores descontos incidentes sobre valores vinculados ao seu benefício previdenciário.

A sentença entendeu demonstrada a regularidade da contratação e julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a autora não comprovou ato ilícito, dano ou nexo causal. Revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova. No mérito, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a nulidade da contratação, a repetição do indébito, a indenização por danos morais e o restabelecimento da tutela de urgência.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia preliminar consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação oportuna do pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora.

A relação jurídica discutida é de consumo, pois envolve serviço bancário prestado a destinatária final, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática, pois depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. Todavia, quando requerida e relevante para a solução da controvérsia, deve ser apreciada antes do julgamento, por se tratar de regra de instrução.

“[...]
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no
art
.
6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2022)
.”

“[...]
A hipossuficiência técnica se caracteriza pela dificuldade do consumidor em produzir provas complexas, especialmente em contratos bancários, nos quais a instituição financeira detém superioridade informacional e documental.
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
10314598320248110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 14/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)
.”

No caso, a autora requereu expressamente a inversão do ônus da prova desde a inicial, impugnando a validade da contratação bancária e alegando ausência de manifestação livre, consciente e inequívoca de vontade.

Entretanto, não houve decisão expressa sobre o pedido antes da sentença. Também não se verifica pronunciamento saneador que tenha definido a distribuição do encargo probatório antes do julgamento antecipado da lide.

A sentença, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos com fundamento na ausência de comprovação, pela autora, do ato ilícito, do dano e do nexo causal, aplicando-lhe, na prática, a regra geral do art. 373, I, do CPC.

O prejuízo processual é concreto. A consumidora teve seus pedidos rejeitados por insuficiência probatória sem que, previamente, fosse apreciado o requerimento de inversão do ônus da prova, medida que poderia influenciar diretamente a atividade instrutória e a definição de quem deveria comprovar a regularidade da contratação impugnada.

Com isso, atribuiu-se à consumidora o encargo de comprovar fato de difícil demonstração, embora alegada hipossuficiência técnica diante da instituição financeira e questionada a validade de contratação bancária realizada por meio digital.

Ressalte-se que o acolhimento da preliminar não implica reconhecimento da nulidade do contrato, da ocorrência de fraude ou do direito à indenização. Reconhece-se apenas o vício processual decorrente da ausência de apreciação oportuna de questão relevante à instrução probatória.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação expressa do pedido de inversão do ônus da prova e regular prosseguimento do feito.

Em consequência, ficam restabelecidos os efeitos da tutela de urgência até nova deliberação fundamentada pelo Juízo de origem.

Fica prejudicado o exame das demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026